Tribunal: TJMT
Processo: 8018644-33.2018.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8018644-33.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 06.058.159/0001-43 (RECORRIDO), PEDRO FIGUEIRO RAMBOR - CPF: 021.315.020-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recursos Inominados Cíveis n. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recorrente/Recorrido:
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrente/Recorrido
: Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA FRUTÍFERA IDENTIFICADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO PELA EXECUTADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. O autor busca a anulação da sentença e continuidade da execução, apontando a existência de penhora frutífera. A empresa requer a correção do polo passivo, alegando erro na indicação de seu CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a extinção da execução foi prematura, diante da existência de penhora frutífera e da ausência de esgotamento das diligências;
(ii) avaliar se é cabível a retificação do polo passivo em fase de cumprimento de sentença, em razão de suposto erro no CNPJ da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a identificação de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso, considerando a existência de penhora frutífera e a possibilidade de reiteração de medidas de busca.

4.

A tentativa de rediscutir o mérito da ação na fase de cumprimento de sentença viola o princípio da coisa julgada e configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

5.

Não há fundamento para a retificação do polo passivo, pois o contrato social apresentado demonstra a alteração cadastral da empresa requerida, com mudança de razão social e CNPJ, caracterizando a responsabilidade solidária no âmbito de grupo econômico, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 18º do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais reconhece a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico em casos de falhas na prestação de serviço, com aplicação da teoria da aparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da empresa conhecido e desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio de todas as diligências cabíveis, incluindo consultas aos sistemas disponíveis.

2.

A tentativa de rediscutir matéria já transitada em julgado em fase de cumprimento de sentença é vedada e configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, artigo 53, § 4º; Código de Processo Civil, artigos 80, II, 344, e 507; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, e 18º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021.

Turma Recursal Cível, N.U 1003374-13.2017.8.11.0007, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02/12/2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recursos Inominados Cíveis n. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recorrente/Recorrido:
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrente/Recorrido
: Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg e
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

Ação:
de Desconstituição de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis
.

Sentença
fase de execução:

(Id.

259358177
)
:
julgou extinto o feito por ausência de bens
penhoráveis nos termos do artigo 53, §4ª, da Lei 9.099.

Recurso Cível Inominado de Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.
(Id. 259358210): requer a retificação do polo passivo da demanda, fazendo constar o CNPJ correto da empresa que inscreveu o nome do autor em protesto de cartório.

Recurso Cível Inominado de Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
(Id
259358211):
requer a reforma da sentença que extinguiu o feito e determinou de forma equivocada a liberação dos valores penhorados em favor da executada (empresa), quando o correto seria em favor do exequente (autor).

Contrarrazões
de Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
(Id.
259358231)
:
afirma que conforme contrato social apresentado pela empresa houve alteração dos dados cadastrais da mesma, passando de Recostare Indústria de Cadeiras Ltda. para Cercato Emer Indústria de Móveis Eireli, o que justifica o seu CNPJ no polo passivo da demanda, assim requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

Contrarrazões
de Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda. (Id.

259358210):
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recursos Inominados Cíveis n. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recorrente/Recorrido:
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrente/Recorrido
: Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de

recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente ação indenizatória proposta por Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg em face da Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda., em razão de inscrição indevida de protesto em cartório.

A empresa recorrente sustenta que o juiz de primeiro grau deixou de se manifestar acerca do equívoco cometido pelo autor, ao indicar um CNPJ diverso do pertencente à empresa requerida no polo passivo da demanda, requerendo, assim, a correção.

Por outro lado, o recurso do autor busca a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de bens e determinou, de forma equivocada, a liberação dos valores penhorados em favor da executada (empresa), quando o correto seria a liberação em favor do exequente (autor). Requer, portanto, o retorno dos autos para que nova sentença seja proferida.

Na narrativa inicial, o autor alega que teve seu nome inscrito de forma indevida pela empresa requerida em protesto de cartório, em razão de débito já quitado em 22/11/2016. Afirma que, após várias tentativas de solução amigável, sem sucesso, recorreu à via judicial para solucionar a questão.

Após o trâmite regular do processo, a empresa requerida, embora devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação. Por essa razão, foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, conforme sentença proferida (Id. 259357676).

Da análise do processo, verifica-se que a empresa recorrente somente se manifestou na fase de cumprimento de sentença, quando a questão judicial já estava decidida e preclusa, nos termos do artigo 507 do CPC. Assim, é inviável a rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Além disso, não há fundamento para a correção do polo passivo, uma vez que, de acordo com o contrato social juntado (Id. 259357697), houve alteração cadastral da empresa, que passou a possuir outra razão social e CNPJ. Tal fato caracteriza litigância de má-fé.

A propósito:

AGRAVO DE PETIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ.
A apresentação de nova discussão a respeito da matéria já decidida nos autos constitui conduta processual com intuito meramente procrastinatório o que configura ato atentatório à dignidade da Justiça,
e autoriza a aplicação da multa e indenização previstas no artigo 793-C da CLT. (TRT-3 - AP: 00004479220145030129 MG 0000447-92.2014.5.03.0129, Relator: Lucilde D'Ajuda Lyra de Almeida, Data de Julgamento: 13/10/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 14/10/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não comporta conhecimento, uma vez que trata-se de matéria já decidida no processo, cujo respeito se operou a preclusão, sendo vedada, a teor do que disciplina o art. 507 do CPC, a rediscussão. (TJ-MS - AI: 14065862920218120000 MS 1406586-29.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

Não obstante isso, observa-se, pelos contratos sociais das empresas, que elas pertencem ao mesmo grupo econômico e, por isso, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviço, de acordo com o que dispõe os artigos 7º, parágrafo único e 18º do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 1639640, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 25/10/2022).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PROPAGANDA DE EMPREENDIMENTO COM REPUTAÇÃO DO GRUPO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE VINCULOU SEU NOME AO LOTEAMENTO -
Pela aplicação da teoria da aparência, as sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo econômico possuem identidade de reputação, incidindo, assim, a regra da facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor (art. 6º, VIII, do CDC)
, pelo que deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas em demandas consumeristas - Todos os agentes da cadeia de consumo estão sujeitos à responsabilidade civil (art. 12 e art. 25, § 1º do CDC), não podendo uma determinada empresa se isentar da responsabilidade contratual após prometer ao consumidor a entrega de empreendimento com seu "selo de qualidade" e divulgar propaganda expressamente dizendo que todas as empresas do loteamento pertencem ao mesmo grupo econômico. (TJ-MG - AC: 50170117220198130027, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 14/06/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

Quanto ao recurso do autor, que requer a anulação da sentença de extinção por ausência de bens, é certo que a aplicação do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais para busca de bens penhoráveis.

Entretanto, no caso em questão, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, considerando que houve penhora frutífera, conforme extratos do SISBAJUD (Ids. 259357693 e 259357694).

Registre-se, ainda, que houve apenas uma tentativa de penhora de valores em 05/02/2024. Considerando o lapso temporal de seis anos, é viável a reiteração da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. ( AgInt no REsp n. 1.909.060/RN , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021)

Diante disso, mostra-se equivocada a extinção do feito por ausência de bens, devendo os autos serem devolvidos à origem para o regular processamento da execução.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95.
SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO. (N.U 1003374-13.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.
No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de busca no sistema “SISBAJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis
. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É certo que a aplicação do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.
No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, e ainda houve indicação de bem.
(N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso do autor e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular processamento da execução.

Quanto ao recurso interposto pela Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.,
conheço e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, condeno a
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025